Tribunal: TJSP
Processo: 2014591-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Habeas corpus. porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Pretendida revogação da prisão preventiva. Concessão da liberdade provisória em 1o Grau. Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000208527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2014591-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente JOSÉ HUGO
DE LIMA FARIAS e Impetrante FABÍULA DA SILVA BARONI.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas Corpus. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014591-35.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/2
H . C . n o 2 0 1 4 5 9 1 - 3 5 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : A d v a . F a b í u l a B a r o n i
P a c i e n t e : J o s é H u g o d e L i m a F a r i a s
C o m a r c a : S ã o P a u l o
VOTO No 11.489
Habeas corpus. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. Pretendida revogação
da prisão preventiva. Concessão da liberdade provisória
em 1o Grau. Ordem prejudicada.

1) A Advogada Fabíula Baroni impetra o presente habeas
corpus, com pedido liminar, em favor de JOSÉ HUGO DE LIMA FARIAS,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Plantão da
Comarca da Capital, nos autos de no 1502423-53.2020.8.26.0228.
Sustenta, em resumo, que não estão presentes os requisitos
da prisão preventiva e que a decisão que a decretou é carente de fundamentação
válida. Requer, assim, a revogação da custódia, com ou sem a imposição de
medidas cautelares alternativas.
A liminar foi indeferida (fls. 42/43).
Dispensadas as informações, o parecer da d. Procuradoria
Geral de Justiça foi pela denegação (fls. 47/50).
É o relatório.
2) A impetração está prejudicada.
Conforme consulta aos autos de 1o Grau foi deferida a
liberdade provisória ao paciente em 07/02/2020, sendo expedido e cumprido
alvará de soltura em seu favor (fls. 46/47 e 94/97 na origem).
Assim, o pleito perdeu o objeto.
3) Pelo exposto, julgo prejudicado o habeas corpus.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator